Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750211-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERALDO FABRICIO DE SOUSA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVERALDO FABRÍCIO DI SOUSA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Repactuação de Dívida n. 0715286-50.2024.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214902494 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, por entender que o autor é funcionário público com vencimento bruto superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Em suas razões recursais (ID 66596055), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que aufere remuneração líquida mensal no valor de R$ 4.449,17 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos). Destaca que além dos vários empréstimos consignados em folha de pagamento, possui descontos efetuados diretamente em sua conta bancária, que impossibilita o custeio de suas necessidades básicas, as quais somam o valor total de R$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais). Defende que este e. Tribunal de Justiça tem entendimento que o critério adotado pela Defensoria Pública é com base na remuneração líquida mensal. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permitir o prosseguimento do processo na origem. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para lhe conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de antecipação da tutela recursal. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 66668934, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, a qual o agravante interpôs agravo interno (ID 67041715). O egrégio Colegiado conheceu e negou provimento ao agravo interno, consoante o v. acórdão de ID 71001770, determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 72194263. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 72194263. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2025 às 12:49:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora